Tribunal: TJDFT
Processo: 0745865-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0745865-62.2025.8.07.0000 PACIENTE: JOAO VICTOR MARQUES DIAS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JOÃO VICTOR MARQUES DIAS, que fora preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 311 do Código Penal (Adulteração de sinal identificador de veículo), mas lhe foi concedida liberdade provisória pela autoridade judicial na audiência de custódia, mediante pagamento de fiança arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais) e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id 77503137, p. 45/47). Aduz a impetrante, em suma, que a prisão é ilegal e deve ser imediatamente relaxada, na medida em que não houve decretação de prisão preventiva e foram aplicadas medidas cautelares alternativas, como o comparecimento periódico em juízo, de modo que a liberdade da paciente não está condicionada ao pagamento de fiança. Diz que, quando o juiz arbitra fiança, ou mantêm a decisão da autoridade policial, a sua decisão tem a natureza de concessão de liberdade provisória, pois a natureza jurídica da fiança é de medida cautelar diversa da prisão, sendo um contrassenso que a pessoa não seja imediatamente solta. Requer, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, seja pela fundamentação da decisão ser pela dispensa da fiança, seja pelo reconhecimento de se tratar de modalidade ilegal de prisão (sem título jurídico), seja com a concessão de liberdade provisória com a isenção da fiança, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relato do essencial. DECIDO. De início, reproduzo os fundamentos da decisão proferida na audiência de custódia, no que interessa (id 77503137, p. 45/47): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. O caso concreto não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 313 do CPP, motivo pelo qual a decretação da prisão preventiva fica inviabilizada. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser fixadas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Quanto ao valor da garantia real já arbitrada pela autoridade policial, entendo que não há elementos nos autos que indiquem possa o autuado pagá-la. Desse modo, na forma do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, e considerando a decisão proferida pelo eg. STJ no HC 568.693, a fiança deve ser dispensada, pois a pendência de seu pagamento não pode constituir o único motivo para a segregação cautelar. Diante do exposto, defiro LIBERDADE PROVISÓRIA, COM FIANÇA, a JOAO VICTOR MARQUES DIAS. Imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II – obrigação de manter endereço e número de celular atualizado perante o juízo; III – pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Como se vê, a autoridade judicial concedeu liberdade provisória ao paciente e, de fato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, com fulcro no art. 350 do Código de Processo Penal. Cito excertos de julgados sobre o tema: O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. (...) “O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos” (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJ 6/2/2020). (STJ, AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) A jurisprudência sedimentou o entendimento de que, ainda que adequada e fundamentada a decisão que arbitrou a fiança, a prisão não pode se prolongar em razão da impossibilidade de pagamento. (Acórdão 1631196, 07342057620228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022) Nesse quadro e após o exame dos autos, sem aprofundar o debate acerca da natureza da fiança e da legalidade da prisão, entendo que a hipótese justifica isentar-se o paciente do pagamento de fiança, tendo em mira que se encontra assistido pela Defensoria Pública, circunstância que indica, ainda que numa análise preliminar, a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a esse título e como condição para a sua liberdade provisória, à falta de outros elementos que revelem situação diversa. Com essas breves considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as medidas definidas pela autoridade judicial na audiência de custódia. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se as informações judiciais. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator